Tribunal: TJMT
Processo: 1031098-31.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031098-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSARIA ROA - CPF: 513.243.691-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ALÉM DE LICENÇA-PRÊMIO – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 170547291, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, reconhecendo
a prescrição das verbas devidas cinco anos
antes requerimento administrativo
, ou seja, anteriores a 10/08/2017.

Ainda, declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 1993 a 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento dos valores correspondentes às verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais, 13º salário do período de 1993 a 2022, não quitados e não prescritos, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em argumento recursal, a parte reclamante alega:

a)

Sentença
extra petita
;

b)

Necessidade de afastamento da prescrição e pagamento das férias com base na última remuneração da servidora.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a servidora pública pertencia ao quadro funcional da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, tomou posse para exercer o cargo de AGENTE DE APOIO DOS SERVICOS DO SUS 40H - ENSINO FUNDAMENTAL – AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - matrícula –33535, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em 17/09/1991, exonerada em 01/08/2022, por conta da aposentadoria.

Afirma que tem direito a receber licença-prêmio do período de 17/09/2016/2021, conforme requerimento de 17/02/2022, n° 791404/22; férias + 1/3 férias de períodos 1991/1993; 1/3 (um terço) de férias dos períodos de 2009 a 2012; férias e 1/3 férias integrais, período 2020/2021; férias proporcionais de 07/12 avos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, reconhecendo
a prescrição das verbas devidas cinco anos
antes requerimento administrativo
, ou seja, anteriores a 10/08/2017.

Ainda, declarou nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 1993 a 2020, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas.

Por fim, condenou o demandado ao pagamento dos valores correspondentes às verbas rescisórias referente às férias, terços constitucionais, 13º salário do período de 1993 a 2022, não quitados e não prescritos, com base na última remuneração do servidor, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, ponderando que
:

“Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida, exercendo a função de Auxiliar Operacional desde o ano de 1993 (id 108504633), de forma sucessiva e ininterrupta, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, vez que a contratação excede os limites previstos na Constituição Federal para a prestação de serviços temporários.

Portanto, inexistindo nos autos documentos comprobatórios do pagamento das verbas rescisórias, férias e terço constitucional de férias de sorte resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Em relação as verbas rescisórias, a Constituição Federal preceitua que o ocupante de cargo público, seja ele efetivo, ou comissionado, tem direito às verbas rescisórias, conforme previsto no artigo 39 da Constituição da República. Vejamos:

“Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir.”

No que tange ao dever da Fazenda Pública adimplir com o pagamento das verbas rescisórias dos servidores é o entendimento jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. MUNICIPALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA. 1 - O ocupante de cargo público, seja ele efetivo,

ou comissionado, tem direito às verbas rescisórias, conforme previsto no artigo 39 da Constituição da República. 2- É devida a manutenção da condenação do Município ao pagamento das respectivas verbas rescisórias, mormente se não restou demonstrado, pela municipalidade, a prova da devida quitação, ou outro fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito alegado pelo Autor (artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil).” (TJGO, 2ª Câm. Cível, AC nº 141507-14, Rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, DJ 01/09/2016).

Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a parte autora laborou para a parte requerida,
exercendo a função auxiliar operacional no período compreendido entre 1993 até 2022.

Por outro lado o Requerido não constituiu qualquer prova no sentido de ilidir a pretensão do requerente quanto ao pagamento das verbas rescisórias objeto da demanda.

Portanto, inexistindo nos autos documentos comprobatórios do pagamento das verbas rescisórias, referente às férias, terços constitucionais, 13º salário, de sorte resta demonstrado o direito constitutivo da parte autora, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que o autor, faz jus ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas, relativas férias, terços constitucionais, 13º salário, não pagas pela Municipalidade, tendo em vista que tratam-se de garantias constitucionalmente previstas a todos os servidores na categoria de direitos sociais. “

Logo, percebe-se que a magistrada singular analisou causa de pedir diversa,
vez que o caso concreto não se refere à contratação de forma temporária, nem mesmo busca a nulidade de contratos, já que o vínculo da autora é efetivo. Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir, os fatos e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023